Tribunal: TJDFT
Processo: 0731613-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731613-61.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, MARIA LUCIA BOARDMAN CARNEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), MARIA LUCIA BOARDMAN CARNEIRO DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 55237343, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 04a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora